Tribunal: CARF
Processo: 14098.000189/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000189/2010-93
ACÓRDÃO
1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRA - AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. O contribuinte
entendeu o lançamento e dele se defendeu adequadamente.
IRRF. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe
ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem
que tenha havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de
ofício, em sua totalidade, exonerando-se a empresa da multa de ofício
proporcional à parcela paga. Por sua vez, a unidade de origem realizará a
alocação dos pagamentos aos respectivos débitos, de modo que o
contribuinte não seja exigido indevidamente de débito efetivamente pago.
Entretanto, não há porque julgar insubsistente o lançamento tendo em
vista que a autoridade fiscal não poderia ter agido de forma distinta.

ACÓRDÃO
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRRF, referentes aos anos-
calendário de 2005 a 2009, no valor histórico de R$ 365.931,26.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 291/304), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o Auto de Infração seria nulo, na medida em que para que o
presente auto de infração seja válido, deve apontar expressamente os
dispositivos que comprovem que o contribuinte tenha infringido a legislação
tributária;
b) Que não é possível à Impugnante certificar-se, de forma precisa, sobre qual
das infrações prescritas no RIR/99 é objeto do presente lançamento fiscal,
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
3
de modo que o seu direito à ampla defesa encontra-se cerceado, bem como
verifica-se a ofensa ao princípio da legalidade;
c) Que em relação às divergências apontadas pelo Auto de Infração ora
combatido, no que toca aos valores escriturados e os valores declarados em
DCTF/pago, a Impugnante argumenta que tal cobrança resulta em bis in
idem, já que efetuou o recolhimento do IRRF devido no período em questão,
conforme atestaria a documentação anexada;
d) Que, tendo atendido à obrigação principal, através do recolhimento do
tributo apurado em sua escrita, no vencimento, afastou qualquer prejuízo
aos cofres públicos, fato que merece ser considerado, conjuntamente com
os demais argumentos antes deduzidos;
e) Por fim, no que tange à penalidade prevista para os casos de
desatendimento de obrigações acessórias, tais como a não entrega de
declaração de tributos, sustenta que igualmente merece ser cancelada a
autuação fiscal, já que desatendeu orientação interna expedida pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa RFB
no 974, de 27 de novembro de 2009, que prevê a aplicação de multa em
percentual máximo de 20%.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS, proferiu o Acórdão n.o 04-41.974 (fls. 1.094/1.104) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
IRRF. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe
ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
4
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem
que tenha havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de
ofício, em sua totalidade, exonerando-se a empresa da multa de ofício
proporcional à parcela paga.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ afastou as preliminares de nulidade, sob o fundamento de que
os autos demonstram com clareza a infração cometida, e que o contribuinte tanto identificou a
natureza da infração que apresentou impugnação com os fundamentos que entendeu aptos a
discutir o lançamento.
Ademais, consignou que o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal está em
perfeita consonância com as formalidades legais estampadas no artigo 10 do Decreto no
70235/1972.
No tocante à multa aplicada, salientou que o lançamento não se trata de multa por
desatendimento de obrigações acessórias, tais como a não entrega de declaração de tributos, e
que a multa de ofício lançada no Auto de Infração está fundamentada no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996.
Com relação à alegação de pagamento, observou que na apuração do valor do IRRF
a lançar de ofício não foram deduzidos os recolhimentos efetuados por meio de DARF, conforme
documentação trazida pela interessada, com cópias dos DARF recolhidos, às fls. 378 a 689, tendo
em vista que tais valores não foram declarados em DCTF pela contribuinte.
Dessa forma, entendeu que deve ser mantido, em sua totalidade, o IRRF lançado de
ofício, quanto ao seu principal, exonerando-se, no entanto, a multa de ofício proporcional à
parcela paga, devendo a autoridade competente providenciar a devida alocação dos valores pagos
ao crédito tributário ora mantido.
Quanto ao IRRF devido em outubro/2006, manteve o valor lançado pela
Fiscalização, por entender que a documentação juntada aos autos não permite concluir que a
diferença devida seria de R$ 75,69 ao invés de R$ 176,14.
Sobre os pagamentos que a impugnante informa ter feito posteriormente ao auto
de infração, conforme comprovantes em anexo dos recolhimentos do IRRF dos meses de
junho/2005, setembro/2005, julho/2006, janeiro/2007, julho/2008, agosto/2008, outubro 2006
maio e junho de 2009, constata-se, efetivamente que recolhimentos foram realizados em
15/09/2010, constando os períodos de apuração de junho/2005, setembro/2005, julho/2006,
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
5
outubro 2006 e maio de 2009, conforme consulta ao Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação
(anexa as fls. 1090 a 1092), após a data de ciência do auto de infração em 18 de Agosto de 2010, e
ainda dentro do prazo de impugnação do lançamento.
Na execução deste julgado, ante o pressuposto da insustentabilidade do
enriquecimento sem causa, por se tratarem dos mesmos tributos relativos ao mesmo ano
calendário, devem ser compensados os valores pagos do IRRF dos meses de junho/2005,
setembro/2005, julho/2006, janeiro/2007, julho/2008, agosto/2008, outubro 2006 maio e junho
de 2009, constata-se, efetivamente que os recolhimentos foram realizados em 15/09/2010,
constando os períodos de apuração de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, outubro 2006 e
maio de 2009, conforme consulta ao Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação (anexa as fls.
1090 a 1092).
Por fim, determinou que tais recolhimentos devem ser alocados aos respectivos
períodos de apuração lançados no auto de infração, conforme as regras próprias de alocação de
pagamentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.152/), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

a) Preliminarmente, com relação à nulidade do lançamento, sustenta que
apesar de a capitulação legal ter indicado como enquadramento o “Art. 77,
inciso III, do Decreto-Lei n° 5.844/43; art. 149 da Lei n° 5.172/66, art. 889 do
RIR/94 e art. 841 do RIR/99”, que versam sobre as hipóteses do lançamento
de ofício, não houve qualquer menção quanto ao dispositivo legal de
exigência do crédito tributário em debate;
b) Que somente a partir da leitura do relatório da ação fiscal foi possível extrair
a indicação de que “durante o procedimento de verificações obrigatórias
foram constatadas divergências entre os valores declarados em DCTF/Pago e
os valores escriturados a título de Imposto de Renda”;
c) No mérito, pontua que efetuou os recolhimentos do RRF devido nos meses
de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, janeiro/2007, julho/2008 e
agosto/2008 constituídos pelo lançamento fiscal, após o protocolo da
impugnação;
d) Que os respectivos valores pagos deverão ser igualmente excluídos do
lançamento realizado pela autoridade fiscal, haja vista a sua quitação;
e) Que em relação ao IRRF devido em outubro/2006, a cópia do Razão Contábil
e dos respectivos comprovantes do IRRF, anexos à anterior Impugnação,
confirmam que o total de retenções em outubro/2006 foi de R$ 1.656,65,
versus o total de R$ 1.580,96, efetivamente recolhido, e que, portanto, a
diferença devida e quitada pela recorrente era de R$ 75,69, e não de R$
176,14, como constou no auto de infração.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
6

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
7
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Nulidade.
Por ausência de indicação do dispositivo legal que prevê infração tributária
imputada (violação ao princípio da legalidade), bem como por cerceamento ao
direito de defesa e exigência de tributo pago.
A contribuinte argui a nulidade dos autos de infração sob o fundamento de
ausência de indicação do dispositivo legal que prevê infração tributária imputada
(violação ao princípio da legalidade), bem como por cerceamento ao direito de
defesa e exigência de tributo pago.
Expende arrazoado sobre o assunto.
A Impugnante argumenta que falta ao auto de infração a correta indicação da
infração supostamente incorrida pela Impugnante.
Não obstante as alegações da requerente, entendo que motivo não haveria para
decretar a nulidade do lançamento, tendo em vista que a contribuinte, durante a
ação fiscal, apresentou documentos à fiscalização e, nesta fase contenciosa, ao
exercer o seu direito de defesa, contesta, rebate e apresenta as razões de mérito,
demonstrando conhecer plenamente a infração apurada e as informações
minuciosamente expostas no "Descrição dos fatos e Enquadramentos legais" do
auto de infração.
Os autos demonstram com clareza a infração cometida. Nos Anexos I, II e III, às fls.
21 a 26, do Ai estão demonstrados os valores apurados de IRRF devido,
levantados das divergências entre os valores declarados em DCTF/Pago e os
valores escriturados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. O
enquadramento legal, constante no corpo do Auto de Infração, elenca a legislação
tributária aplicável, fato que não impediu a qualquer momento de o contribuinte
ter pleno conhecimento da infração cometida e estar exercendo o seu amplo
direito de defesa por meio da impugnação ora apresentada.
Face aos fundamentos antes trazidos, não encontra respaldo nos autos, também,
a alegação da impugnante de que o auto de infração se trata de constituição de
crédito tributário vinculado a penalidades pecuniárias decorrentes do não
atendimento de obrigações acessórias, e, como tal, padece de vício inafastável.
O entendimento assentado nesta decisão – ausência de motivação para decretar
a nulidade – é homologado pela jurisprudência administrativa, conforme
demonstra ementários de acórdãos proferidos pelo antigo Conselho de
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
8
Contribuintes (CC), atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (Carf):
NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO – Não há que se alegar cerceamento de defesa
por inadequado enquadramento legal no Auto de Infração, quando este está
mencionado de forma satisfatória, ensejando minuciosa defesa do sujeito passivo.
(Acórdão n.o 104-17.073, de 08 de julho de 1999)NULIDADE – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA – CAPITULAÇÃO LEGAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS
INCOMPLETA – IRF – Anos 1991 a 1993 – O auto de infração deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará
na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se
a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. (Acórdão 104-17.364,
de 22/02/2001).
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. O erro ou a deficiência no
enquadramento legal da infração não dá causa à nulidade do Auto de Infração,
mormente se a descrição dos fatos permitir a compreensão da acusação que é
imposta ao contribuinte, proporcionando-lhe o desenvolvimento de sua defesa.
(Primeiro Conselho de Contribuintes, 2a Câmara – Acórdão no 102-49.187, de
06/08/2008).
Ademais, o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal está em perfeita
consonância com as formalidades legais estampadas no art. 10 do Decreto no
70235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sobre a nulidade, vale ainda colacionar o que estabelece o art. 59 do Decreto no
70235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
9
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, êxito não assiste às alegações trazidas pela requerente. O lançamento não
se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade antes citadas.
Rejeitam-se, portanto, tais preliminares.
Improcedência. Incorreta aplicação da multa punitiva.
A interessada argumenta que a multa foi indevidamente aplicada, uma vez que a
penalidade prevista para casos de desatendimento de obrigações acessórias, tais
como a não entrega de declaração de tributos, igualmente merece ser cancelada
a autuação fiscal, já que desatendeu orientação interna expedida pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da IN RFB N° 974, de 27 de
novembro de 2009, que prevê a aplicação de multa em percentual máximo de
20% Ocorre que o lançamento não se trata de multa por desatendimento de
obrigações acessórias, tais como a não entrega de declaração de tributos. Com
efeito, a autuação, mediante procedimento de auditoria fiscal, identificou
divergências entre os valores escriturados a título de IRRF e os que haviam sido
declarados em DCTF pelo contribuinte, sendo tais diferenças lançadas no auto de
infração para exigência das diferenças não declaradas.
A multa de ofício lançada no Auto de Infração está fundamentada no art.
44, inciso I, da Lei 9.430/1996, que dispõe (redação vigente à época do
lançamento, dada pela Lei no 11.488, de 2007):
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;” Deste modo, de acordo com o
dispositivo legal acima transcrito, a multa de ofício deve ser aplicada sempre que
o contribuinte deixar de recolher ou recolher a menor algum tributo devido, bem
como nos casos de falta de declaração ou declaração inexata.
No caso analisado, o montante declarado em DCTF ficou inferior ao registrado na
contabilidade da empresa, conforme planilhas de fls. 21 a 26. Assim, tratando-se
de procedimento de ofício, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 44,
inciso I, da Lei 9.430/1996, que goza de eficácia.
Assim sendo, estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e
enquadrada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das
infrações tributárias, outro não poderia ser o procedimento da fiscalização, senão
o de aplicar a penalidade a ela correspondente, definida e especificada na lei.
Diante disso, deve ser mantida a exigência da multa aplicada de acordo com a
legislação aplicável.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
10
Improcedência. Extinção do respectivo crédito tributário pelo pagamento.
Ausência de prejuízo ao erário.
No mérito, a impugnante alega que o Auto de Infração está cobrando valores por
ela já pagos.
De fato, na apuração do valor do IRRF a lançar de ofício não foram deduzidos os
recolhimentos efetuados por meio de DARF, conforme documentação trazida pela
interessada, com cópias dos DARF recolhidos, às fls. 378 a 689, tendo em vista
que tais valores não foram declarados em DCTF pela contribuinte.
Em consulta ao Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação, constatamos que
efetivamente foram recolhidos os valores dos DARF apresentados pela
interessada, nos códigos de receita de IRRF: 0561, 0588 e 1708, e que tais
pagamentos possuem saldo disponíveis não alocados. Anexam-se extratos de tais
consultas às fls. 1069 a 1089.
Nesse caso, a Coordenação Geral de Tributação – COSIT da então Secretaria da
Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Interna no 8, de 30 de abril de
2007, se pronunciou no sentido de que, em função de o crédito tributário
correspondente não ter sido confessado, deve ser constituído de ofício, em sua
totalidade, exonerando-se a contribuinte da multa de ofício correspondente ao
valor recolhido, conforme ementa a seguir reproduzida:
SCI no 8, de 30 de abril de 2007 EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de
tributo a maior do que o informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou
declaração de ITR, não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo
crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Em igual sentido, veja-se ementa de julgamento proferido pela Terceira Câmara
do antigo Segundo Conselho de Contribuintes:
AUTO DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO COM DEDUÇÃO DE VALOR
RELATIVO A INDÉBITO DO CONTRIBUINTE. O indébito decorrente de pagamento
de tributo a maior que o informado pelo contribuinte ao fisco não deverá ser
considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo
devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício na sua
totalidade. (Acórdão no 203-12.359, sessão realizada em 15 de agosto de
2007)Portanto, deve ser mantido, em sua totalidade, o IRRF lançado de ofício,
quanto ao seu principal, exonerando-se, no entanto, a multa de ofício
proporcional à parcela paga, devendo a autoridade competente providenciar a
devida alocação dos valores pagos ao crédito tributário ora mantido.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
11
No quadro I, a seguir coloca-se o resultado do levantamento dos valores pagos,
com saldos disponíveis para alocação, em confronto com os valores levantados no
auto de infração:

Assim, deve ser mantido, em sua totalidade, o IRRF lançado de ofício, quanto ao
seu principal, exonerando-se, no entanto, a multa de ofício proporcional à parcela
paga, devendo a autoridade competente providenciar a devida alocação dos
valores pagos ao crédito tributário ora mantido, conforme quadro II, a seguir:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
12

No que tange à planilha demonstrativa, apresentada pela requerente, às fls.
378, conclui-se que os valores constantes como contabilizados que estão
divergentes dos lançados no auto de infração, não podem ser considerados para
retificar o mesmo auto, haja vista os anexos da contabilidade da empresa, que
serviram de base para a fiscalização, às fls. 227 a 227.
Quanto ao IRRF devido em outubro/2006, não é possível a constatação, nos autos
pela documentação apresentada, a alegação da impugnante de que se pode
constatar que o total de retenções foi de R$ 1.656,65, versus o total de R$
1.580,96 efetivamente recolhido, assim a diferença devida pela impugnante é de
R$ 75,69, e não de R$ 176,14, como constou no auto de infração. Dessa forma,
mantêm-se o valor lançado no auto para outubro/2006.
Sobre os pagamentos que a impugnante informa ter feito posteriormente ao auto
de infração, conforme comprovantes em anexo dos recolhimentos do IRRF dos
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
13
meses de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, janeiro/2007, julho/2008,
agosto/2008, outubro 2006 maio e junho de 2009, constata-se, efetivamente que
recolhimentos foram realizados em 15/09/2010, constando os períodos de
apuração de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, outubro 2006 e maio de
2009, conforme consulta ao Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação (anexa as
fls. 1090 a 1092), após a data de ciência do auto de infração em 18 de Agosto de
2010, e ainda dentro do prazo de impugnação do lançamento.
Na execução deste julgado, ante o pressuposto da insustentabilidade do
enriquecimento sem causa, por se tratarem dos mesmos tributos relativos ao
mesmo ano-calendário, devem ser compensados os valores pagos do IRRF dos
meses de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, janeiro/2007, julho/2008,
agosto/2008, outubro 2006 maio e junho de 2009, constata-se, efetivamente que
os recolhimentos foram realizados em 15/09/2010, constando os períodos de
apuração de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, outubro 2006 e maio de
2009, conforme consulta ao Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação (anexa as
fls. 1090 a 1092).
Tais recolhimentos, extratos às fls. 1090 a 1092, devem ser alocados aos
respectivos períodos de apuração lançados no auto de infração e mantidos nos
termos deste Voto, pela autoridade preparadora competente, conforme as regras
próprias de alocação de pagamentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Isto posto, considerando tudo o mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito voto pela procedência em parte do lançamento relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, conforme Quadro II acima, devendo a
autoridade competente providenciar a devida alocação dos valores pagos ao
crédito tributário ora mantido.
Também devem ser alocados aos respectivos períodos de apuração lançados no
auto, os pagamentos feitos posteriormente à ciência do auto de infração, dos
períodos de apuração de junho/2005, setembro/2005, julho/2006, outubro 2006
e maio de 2009, conforme consulta ao Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação
(anexa as fls. 1090 a 1092).

As alegações recursais basicamente reiteram a sua impugnação, cujas razões foram
detalhadamente enfrentadas pela DRJ, que proferiu decisão com a qual concordo inteiramente.
No que se refere à preliminar de nulidade, a DRJ enfrentou adequadamente a
questão. Não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
Além disso, a Recorrente entendeu a infração que lhe foi imputada e se defendeu
adequadamente, tendo suas razões quase que integralmente acatadas.
No mérito, praticamente não remanesce litígio.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000189/2010-93
14
O Recorrente desde impugnação alega ter realizado os pagamentos. Ocorre que,
como ficou claro, os pagamentos realizados via DARF não foram declarados pelo contribuinte em
DCTF.
Desta forma, tendo encontrado divergências entre o débito declarado e o recolhido,
não havia outra medida a ser adotada pela autoridade fiscal senão a de realizar o pagamento.
Por sua vez, tendo a Recorrente efetivamente comprovado o pagamento de grande
parte do débito, antes do lançamento mas sem efetiva declaração em DCTF, agiu bem a DRJ ao
exonerar integralmente a multa de ofício exigida e determinando a alocação dos DARFs aos
referidos débitos, seguindo assim o que determina a SCI COSIT n. 8 de 2007.
Necessário ressaltar, ainda, que poderia a contribuinte ter apresentado tais razões
em sede de fiscalização.
Na prática, nenhum débito será exigido da Recorrente, mas essa alocação será feita
pela unidade de origem. Este conselho já exonerou integralmente as multas de ofício e
determinou à unidade de origem que realizasse a alocação. Entendo que a medida foi adequada.
Por sua vez, no que se refere aos pagamentos realizados após a impugnação, eles
acabam por confessar que o débito lançado era devido. Igualmente, tais pagamentos serão
alocados quando da execução do julgado, devendo, neste momento, serem mantidos para
posterior liquidação.
Em relação às multas exigidas elas decorrem do lançamento realizado e possuem
expressa previsão legal, razão pela qual não podem ser afastadas.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1261
DF CARF MF
Original